Tribunal: TJDFT
Processo: 0731667-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. AÇÃO PRÓPRIA. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos autos em apreço não houve a purgação da mora, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, no prazo de cinco dias após executada a liminar (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/2004), sendo assim, inviável a revisão/rescisão do contrato de alienação fiduciária nos autos de Busca e Apreensão.
2. Recurso conhecido e não provido.